Tribunal: TJBA
Processo: 8032033-18.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8032033-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E REG. PÚBLICOS DA COMARCA DE CAMAÇARI

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS CUMULADA COM DESPEJO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA À LUZ DO ART. 58, II, DA LEI 8.245/1991. LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL EM LAURO DE FREITAS. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de cobrança de aluguéis cumulada com despejo ajuizada pelo locador contra o locatário, tendo sido inicialmente distribuída à 2ª Vara Cível e Comercial de Salvador,
que
declinou da competência sob fundamento de inexistência de contrato escrito assinado que comprovasse cláusula de eleição de foro e de alegação de incompetência territorial relativa,
pois o imóvel se localizaria em Lauro de Freitas, inclusive, considerando arguição
em contestação de preliminar incompetência relativa
.

2.
Por sua vez, o
juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais de Lauro de Freitas afirmou a invalidade da cláusula de eleição de foro por ser apócrifa e entendeu que o imóvel situar-se-ia em Camaçari, remetendo os autos àquela comarca.

3. O juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Camaçari afirmou, por sua vez, que o imóvel, conforme descrito na petição inicial, localiza-se em Lauro de Freitas, razão pela qual seria esta comarca competente nos termos do art. 47, §1º, do CPC.

4. O conflito negativo de competência foi suscitado pelo juízo de Camaçari, vindo os autos ao Tribunal para decisão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em determinar qual é a comarca competente para processar e julgar a ação de cobrança de aluguéis cumulada com despejo, à luz da localização do imóvel e da validade (ou não) da cláusula de eleição de foro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Nos termos do art. 58, II, da Lei 8.245/1991, a competência para as ações de despejo e demais ações locatícias é, via de regra, a do local de situação do imóvel, admitida a eleição de foro mediante cláusula contratual válida.

8. A cumulação com pedido de cobrança de aluguéis não altera o critério legal de definição da competência, conforme autoriza a Lei 8.245/1991.

9. A cláusula de eleição de foro existente no contrato não pode ser considerada para fins de deslocamento da competência por se tratar de documento apócrifo, motivo pelo qual prevalece a regra legal da competência territorial relativa fundada na localização do imóvel.

10. Pelo critério da teoria da asserção, considerando-se as afirmações constantes da petição inicial, o imóvel é localizado em Lauro de Freitas, o que já seria suficiente para fixar a competência.

11. Mesmo sob perspectiva probatória, os documentos constantes dos autos — inclusive escritura pública — confirmam que, embora registrado em Camaçari, o bem está situado fisicamente no município de Lauro de Freitas, endereço confirmado na inicial e nos documentos anexados.

12. Diante disso, a competência deve ser fixada em favor do juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas, órgão para o qual o processo deverá retornar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas.

Tese de julgamento: A competência para ações de despejo cumuladas com cobrança de aluguéis, nos termos do art. 58, II, da Lei 8.245/1991, fixa-se pela localização do imóvel, prevalecendo o endereço indicado na petição inicial quando corroborado pelos autos e afastada cláusula de eleição de foro apócrifa.

Dispositivos relevantes citados

- Lei 8.245/1991, arts. 58, II; 62, I.

- Código de Processo Civil, art. 47, §1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032033-18.2025.8.05.0000
, em que figuram como suscitante o 1ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E REG. PÚBLICOS DA COMARCA DE CAMAÇARI e como suscitado o 2ª VARA DE FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS,

ACORDAM
os magistrados integrantes da
s
Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia
em julgar PROCEDENTE o conflito
nos termos do voto do relator.